Tribunal: TJPA
Processo: 0802128-33.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802128-33.2021.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ADRIANA ARAUJO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade de conta bancária e contrato de empréstimo fraudulento e condenando o banco ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais e impôs a abstenção de cobrança..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual válida entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do banco; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fica comprovada a inexistência de vínculo da autora com a Prefeitura de Tailândia, afastando a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com base em suposta margem consignável naquele órgão.

Auditoria interna do próprio banco confirmou a existência de fraude na agência de Tailândia/PA, com envolvimento direto de prepostos da instituição, inclusive com falsificação de documentos e assinaturas.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

Não houve fruição dos valores contratados pela autora, uma vez que a conta utilizada foi aberta de forma fraudulenta pelos próprios agentes internos do banco, que também se apropriaram dos recursos.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da capacidade econômica do ofensor.

Configura-se litigância de má-fé a conduta do banco que, mesmo ciente da fraude constatada em sua auditoria desde 2019, omitiu tais informações na contestação e insistiu na tese da legalidade da contratação em sede recursal, violando o dever de lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. em face de sentença proferida pela 2ª Vara de Tailândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de dano moral, ajuizada por ADRIANA ARAUJO CHAVES.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Pelo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

1. Declarar a nulidade da conta bancária nº 5675294, da Unidade 54, e do contrato de empréstimo nº 5181482, datado de 30/04/2019, no valor de R$ 59.880,91 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos), a serem pagos em 100 (cem) parcelas no valor de R$ 1.807,06 (hum mil, oitocentos e sete reais e seis centavos), devendo o réu se abster de quaisquer cobranças quanto a ele;

2. Condenar o banco requerido a reparar a parte autora, em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando a data em que tomou ciência de sua inclusão indevida no cadastro de inadimplentes pelo contrato objeto deste processo (16/08/2021);

3. Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta que: (i) houve a regular contratação do empréstimo consignado pela parte autora, devendo ser aplicado o princípio do pacta sunt servanda; (ii) a Prefeitura Municipal de Tailândia enviou ofício informando a existência de margem consignável suficiente para a realização do pacto, o que teria induzido o Banco em erro; (iii) a parte autora usufruiu dos valores liberados na contratação; (iv) não estão presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil, eis que não houve qualquer conduta ilícita por parte do banco; (v) na eventualidade de manutenção da condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e interpor recurso protelatório, nos termos do art. 80, incisos II e VII, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O caso em análise versa sobre pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, cumulado com indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora, ora apelada, em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de contrato de empréstimo consignado que alega nunca ter celebrado.

Após detida análise dos autos, verifico que as provas produzidas são suficientes para a manutenção da sentença recorrida.

De início, destaco que a inexistência de vínculo da apelada com a Prefeitura Municipal de Tailândia restou devidamente comprovada. Conforme consta dos autos
[1]
, em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Tailândia dos meses de setembro de 2017 a agosto de 2019 - período da contratação -, não consta o nome da autora na relação de servidores.

Mais grave ainda, ficou demonstrado que a autoria do contrato fraudulento foi atribuída a prepostos do próprio banco. Conforme consignado na réplica
[2]
, a parte apelada juntou QR Code contendo auditoria interna realizada pelo próprio Banco apelante (Parecer nº 042/2019, datado de 25/10/2019), que confirmou a existência de diversas fraudes ocorridas no interior da agência bancária de Tailândia/PA, cuja responsabilidade foi atribuída aos próprios prepostos da instituição, que fraudavam empréstimos consignados e sacavam os valores.

A auditoria interna do Banco apelante revelou, com riqueza de detalhes, o
modus operandi
fraudulento: funcionários do banco alteravam no sistema a profissão de clientes para que constassem como servidores públicos municipais, sem que o vínculo fosse comprovado por consulta ao portal da transparência; contracheques eram fraudados e utilizados como comprovação de renda; contratos eram formalizados sem a presença dos supostos contratantes; e assinaturas eram falsificadas, inclusive pela própria gerente da agência de Tailândia à época, Sra. Márcia Borges.

É preciso destacar que o Banco apelante, de forma absolutamente censurável, omitiu tais informações em sua contestação, apesar de ter pleno conhecimento desses fatos desde outubro de 2019, quando concluída a auditoria interna. Aliás, não só omitiu, como ainda sustentou a regular contratação do empréstimo pela apelada, quando já sabia, por apuração própria, da existência de esquema fraudulento operado por seus prepostos.

Como se não bastasse, a instituição financeira recorreu da sentença condenatória insistindo na validade do contrato, a despeito de sua auditoria interna já ter confirmado a fraude, o que revela comportamento incompatível com o dever de boa-fé processual.

Quanto à responsabilidade civil do Banco apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, conforme enunciado na Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No tocante à alegação de suposto enriquecimento ilícito, esta não merece prosperar, pois restou comprovado que a apelada jamais usufruiu dos valores creditados. A conta bancária onde foram depositados os valores foi aberta fraudulentamente em seu nome, sem sua autorização, e os valores foram sacados pelos próprios fraudadores, conforme apurado na auditoria interna do Banco.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$7.000,00), entendo que a sentença observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano. Não há que se falar, portanto, em redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do Banco apelante em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, entendo que deve ser acolhido. Conforme já destacado, o Banco tinha pleno conhecimento da existência de fraude perpetrada por seus prepostos, conforme apuração de sua própria auditoria interna, datada de 25/10/2019. Ainda assim, contestou a ação alegando a regularidade do contrato e, posteriormente, interpôs recurso de apelação insistindo na mesma tese, em clara violação ao dever de lealdade processual.

Tais condutas se amoldam às hipóteses previstas no art. 80, II e VII, do CPC (alteração da verdade dos fatos e interposição de recurso manifestamente protelatório), o que impõe sua condenação em multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Condeno o Banco apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Deixo de majorar os honorários em razão do trabalho adicional nesta instância, posto que fixados no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 10521528, ID 10521529 e ID 10521530.

[2]
ID 10521551 - P
á
g. 2

Belém, 12/06/2025